Tribunal: TJDFT
Processo: 0707035-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707035-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HOTEIS ROYAL PALM PLAZA LTDA. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação anulatória de débito fiscal proposta por Hotéis Royal Palm Plaza Ltda. (proc. no 0709360-57.2021.8.07.0018), deferiu a tutela provisória de urgência para suspender os débitos objeto da controvérsia, para que não representem empecilho à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em favor do autor (ID no 110931271, págs. 1-4). 2. Nas razões de ID no 33283944, o Distrito Federal pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar as determinações constantes na decisão agravada e, no mérito, pugna pela sua reforma. 3. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007, § 1o). 4. O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID no 333150209). 5. Contrarrazões apresentadas, nas quais o agravado suscita preliminar de intempestividade do recurso (ID no 33715158). 6. O agravante foi intimado para se manifestar (ID no 34008761) e pugnou pelo conhecimento do recurso (ID no 34310971). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 9. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 10. No processo originário (autos no 0709360-57.2021.8.07.0018), foi prolatada sentença que julgou procedente o pedido autoral (CPC, art. 487, I – ID no 122638135). 11. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 12. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). Em consequência, revogo a decisão de ID no 33315209. 13. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO